Tribunal: STF
Processo: ARE 1386357
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 64, fl. 1):



    “TRIBUTÁRIO. VERBAS PAGAS EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. 



    1. Na forma do art. 173, I, do CTN, o prazo decadencial para o lançamento tributário se inicia no primeiro do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.



    2. Na hipótese de contribuições previdenciárias decorrentes de reclamatória trabalhista, realizada a execução de ofício, na forma do art. 114, VIII, da Constituição Federal, a cobrança somente é possível a partir da homologação do acordo realizado ou da liquidação da sentença. 



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 73), foram rejeitados (Vol. 81).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 91), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, GKN DO BRASIL LTDA. alega violação aos arts. 93, IX; 146, III, “a”, e “b”; e 195, I, “a” e “b”, da CF/1988.



    Afirma, de início, que o Tribunal de origem se equivocou ao entender que não caberia mandado de segurança, pois, “uma vez observado os motivos pelos quais fora ajuizado bem como a natureza do presente mandamus, sublinha-se, o qual possui caráter preventivo, não há como sequer cogitar-se que se estaria diante de hipótese contra lei em tese, uma vez que se busca o reconhecimento do direito de não recolher tributo contra si lançado quando exacerbado o prazo destinado à sua constituição, da existência de um indébito tributário e do direito de sua compensação ou restituição, na via administrativa, uma vez que já recolhidas ao cofre público e que, até o momento, encontra claro entendimento da Fazenda Nacional quanto ao cabimento de sua cobrança” (Vol. 91, fl. 13).



    Aduz que não está compelida a recolher contribuições previdenciárias fulminadas pela decadência, pois o “o marco inicial para o cálculo do prazo decadencial é a partir da ocorrência do fato gerador (Vol. 91, fl. 21). Além disso, afirma que, conforme previsto no CTN e na Lei 8.212/1991, o tributo somente ingressa no mundo jurídico após o lançamento válido, destacando que o fato gerador das contribuições previdenciárias é a competência trabalhada, “não havendo que se confundir o fato que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária com o fato gerador da própria obrigação tributária, porque distintos”. (...) “Dessa forma, diversamente do que tenta fazer compreender o v. acórdão, não há que falar que a obrigação nasce no momento que transita em julgado a decisão trabalhista que condena ao pagamento de verbas remuneratórias” (Vol. 91, fls. 13-16).



    Acrescenta que, “ainda que seja de competência da Justiça do Trabalho o reconhecimento e a execução das referidas contribuições previdenciárias, diversamente do que constou no v. acórdão, não cabe à Justiça do Trabalho a atividade de “lançamento de tributos” (Vol. 91, fl. 19). 



    Afirma que, “de forma completamente contrária à conclusão exarada à ora Recorrente, não há lançamento a ser considerado, haja vista que a autoridade competente para tanto é a Receita Federal do Brasil, e não o Magistrado da Justiça do Trabalho (Vol. 91, fl. 23).



    Inicialmente, o RE foi inadmitido, ao fundamento de que a alegada ofensa a preceito constitucional seria indireta ou reflexa (Vol. 108).



    No Agravo (Vol. 119), a parte alega que o acórdão recorrido violou dispositivo constitucional, não havendo que se falar em contrariedade indireta à CF.



    Recebido o processo no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Presidência determinou o retorno dos autos à origem para a observância do Tema 318 (AI 800074) da repercussão geral (Vol. 164).



    Retornando o caderno processual ao Juízo local, a parte recorrente interpôs Agravo Interno, para que fosse procedido o juízo de retratação a fim de “reconhecer o distinguishing entre este mandamus e julgado do Tema 318 do STF, afastando sua aplicação, conhecendo e dando provimento ao presente agravo interno, para que seja admitido o Recurso Extraordinário, com sua consequente remessa ao Supremo Tribunal Federal” (Vol. 180, fl. 8).



    Na análise do Agravo Interno, o Tribunal a quo entendeu não haver “discussão específica a respeito da matéria tratada no tema em referência” (Tema 318), razão pela qual determinou o envio dos autos a esta CORTE (Vol. 189).



    É o relatório. Decido. 



    No tocante à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Por outro lado, apesar de o Recurso Extraordinário tecer considerações sobre o cabimento do mandado de segurança, a postulação central do recurso dirige-se ao reconhecimento da recorrente não recolher a contribuição previdenciária incidente “sobre as verbas trabalhistas eventualmente devidas e não lançadas no período superior a 5 (cinco) anos, entre a competência em que originado o crédito trabalhista (período trabalhado) e a data em que lançado e recolhida a contribuição previdenciária incidente” (Vol. 91, fl. 23).



    Assim, o debate dos autos não se esgota no Tema 318. 



    No que remanesce, o acórdão recorrido solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 64, fls. 5-8):



    “Nos termos do art. 114, VIII, da Constituição Federal, compete à Justiça do Trabalho “a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir”. (Incluído pela EC 45/2004).



    Essa competência abrange, apenas, as contribuições “relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e acordos por ela homologados”, nos termos da Súmula Vinculante 53/STF. 



    Nos termos do art. 43 da Lei n.º 8.212/91, “nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à incidência de contribuição previdenciária, o juiz, sob pena de responsabilidade, determinará o imediato recolhimento das importâncias devidas à Seguridade Social.” 



    Essa determinação, conforme tranquila orientação jurisprudencial, é bastante para a constituição do crédito tributário, não se fazendo necessário o lançamento das contribuições pela autoridade fiscal. 



    (…)



    As teses defendidas pela impetrante procuram, em última análise, promover a interpretação do texto constitucional pela lei ordinária, e não da lei ordinária pela Constituição Federal - que, como visto, expressamente determinou que fosse feita pela Justiça do Trabalho a execução de ofício das contribuições sociais decorrentes de seus julgados. 



    Diante disso, o disposto no art. 43, §2º, da Lei n.º 8.212/91 (com redação dada pela Lei n.º 11.941/2009) deve ser lido em seu devido contexto, como, aliás, bem vem fazendo o TST (inclusive por meio de entendimento sumulado - enunciado 368), que considera, atualmente, a ocorrência do fato gerador das contribuições sociais na data da prestação do serviço para fins de incidência dos juros de mora: 



    (…)



    Basta, para tanto, a leitura adequada do art. 43, e parágrafos, da Lei n.º 8.212/91, a partir não apenas da Constituição, mas também do próprio Código Tributário Nacional, que expressamente estabelece, em seu art. 173, I, que o direito da Fazenda Pública de constituir crédito tributário extingue-se em cinco anos, contados “do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.



    Evidentemente, se é a sentença trabalhista que torna certa a obrigação previdenciária – e disso não há dúvida -, não havia como, antes dela, ser feito o lançamento do crédito tributário.



    Antes dessa definição, a Fazenda Pública não tem ciência do vínculo e, mesmo que por acaso o tivesse, uma vez ajuizada ação trabalhista para reconhecimento, pelo empregado, fatalmente teria de aguardar, como verdadeira condição para a posterior cobrança - condição posta pelo próprio texto constitucional, conforme leitura feita pelo Supremo (SV53) -, a definição da Justiça do Trabalho a respeito.”



    Pela leitura dos trechos acima descritos, verifica-se que o Tribunal de origem, com base no CTN e na Lei 8.212/1991, entendeu que o fato gerador do crédito previdenciário ocorre com a sentença judicial condenatória de verbas trabalhistas, sendo esse o termo inicial do prazo decadencial para cobrança do tributo.



    Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FATO GERADOR. MOMENTO DA OCORRÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a discussão acerca do momento da ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária incidente sobre a folha de salários demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1.110.121-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 9/10/2019)



    Na mesma linha, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.230.083, DJe de 17/9/2019; ARE 1.398.123, DJe de 5/9/2022; ARE 1.323.887, DJe de 13/5/2021; todos de relatoria do Min. LUIZ FUX; e ARE 1.286.070, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 23/9/2020.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente